Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-10.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002176-10.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. GARANTIA REAL POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA POR NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA SEM AFASTAMENTO DA MORA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA DE ENCARGOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela COOPERATIVA SICREDI SUDOESTE MT/PA, com base no Decreto-Lei 911/69, consolidando a propriedade plena de veículo alienado fiduciariamente, após inadimplemento contratual. O Apelante alega, em síntese: (i) abusividade na taxa de juros moratórios; (ii) prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) ilegalidade da capitalização dos juros de mora; e (iv) impossibilidade de incidência de juros sobre parcelas vincendas após vencimento antecipado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal;

(ii) definir se a cláusula de juros moratórios de 35,912799% ao ano é abusiva, mesmo diante da aplicação prática de 1% ao mês;

(iii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e

(iv) analisar a legalidade da incidência de encargos contratuais, inclusive sobre parcelas vincendas, após o vencimento antecipado decorrente do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna, ainda que parcialmente, os fundamentos da sentença e manifesta pretensão clara de reforma da decisão, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4. A cláusula contratual previa juros moratórios anuais de 35,912799%, mas a instituição credora aplicou, de fato, juros moratórios de 1% ao mês, com cálculo simples, e multa de 2%, observando os limites da Súmula 379/STJ e do art. 52, § 1o, do CDC.

5. A capitalização dos juros moratórios não possui respaldo legal, sendo afastada pela sentença, mas não interfere na configuração da mora, pois os encargos cobrados no período de normalidade contratual não foram considerados abusivos.

6. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio de proposta autônoma, na qual constava expressamente sua facultatividade. Ausente prova de imposição ou condicionamento da liberação do crédito à contratação do seguro, não se caracteriza venda casada, conforme orientação do Tema 972/STJ.

7. A alegação de que os juros não deveriam incidir sobre parcelas vincendas após o vencimento antecipado não procede, pois se trata de inadimplemento contratual, e não de quitação antecipada voluntária. A legislação especial (Decreto-Lei 911/69) exige o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas, vincendas e encargos, sendo inaplicável o art. 1.426 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de argumentos da contestação em apelação não compromete a admissibilidade do recurso, desde que haja impugnação específica à sentença.

2. É válida a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês quando efetivamente aplicados, ainda que cláusula contratual preveja percentual superior.

3. A capitalização de juros moratórios é vedada, mas sua cobrança não descaracteriza a mora se os encargos do período de normalidade forem lícitos.

4. A contratação de seguro prestamista em documento apartado, com cláusula de opcionalidade e sem prova de imposição, não configura venda casada.

5. No vencimento antecipado decorrente de inadimplemento, é legítima a cobrança de encargos sobre parcelas vencidas e vincendas, sendo inaplicável o art. 1.426 do CC/2002.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o; CC/2002, art. 1.426; CPC/2015, arts. 1.010, II, 373, I e 85, § 11; CDC, arts. 39, I, e 52, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018; TJ/MT, RAC 1024501-89.2023.8.11.0041, Rel. Juíza Conv. Tatiane Colombo, 2a Câm. Dir. Privado, j. 12.02.2025; TJ/MT, RAC 1000018-44.2022.8.11.0036, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Privado, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO
contra a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, que
julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo alienado fiduciariamente em favor da credora, nos termos do artigo 3o e parágrafos do Decreto-Lei 911/69 (
vide
ID. 327775907).

Em suas razões recursais de ID. 327775909, o Apelante insurge-se contra a sentença, reiterando as teses defensivas apresentadas na contestação, sustentando:
(i)
abusividade da taxa de juros moratórios de 35,912799% ao ano prevista contratualmente, pugnando pela aplicação da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que limita os juros moratórios a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por legislação específica;
(ii)
venda casada na contratação do seguro prestamista no valor de R$ 2.189,15, alegando que a adesão ao seguro foi condicionada à concessão do crédito, caracterizando prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, por ausência de amparo legal; e
(iv)
ilegalidade da incidência de juros remuneratórios e encargos moratórios sobre as parcelas vincendas após o vencimento antecipado da dívida, invocando a aplicação do artigo 1.426 do Código Civil.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para que seja declarada a abusividade da cláusula de encargos moratórios, reconhecida a ilegalidade da venda casada do seguro prestamista, afastada a capitalização dos juros de mora, excluídos os juros remuneratórios e moratórios sobre as parcelas vincendas, revogada a medida liminar e determinada a devolução do veículo apreendido ou indenização correspondente aos valores das prestações pagas.

Em Contrarrazões de ID. 327775911, a Cooperativa Apelada suscita
preliminar
de não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, alegando que o Apelante teria se limitado a repetir os argumentos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No
mérito
, defende a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que as taxas de juros foram aplicadas em harmonia com o pactuado e com a legislação, que não houve venda casada do seguro prestamista por ter sido contratado em documento autônomo, e que é legítima a incidência de juros sobre as parcelas vincendas em razão do vencimento antecipado por inadimplemento

Recurso tempestivo (ID. 327775910) e dispensado preparo em razão da gratuidade da justiça concedida (ID. 329106352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Primeiramente, impõe-se o enfrentamento da preliminar de não conhecimento do recurso por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela Cooperativa Apelada em suas contrarrazões.

A Apelada sustenta que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante teria se limitado a repetir os argumentos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Analisando detidamente as razões recursais, constato que o Apelante, conquanto de forma sintética em alguns pontos, apontou claramente seu inconformismo quanto aos fundamentos da sentença, especificamente no que tange:
(i)
à manutenção da taxa de juros moratórios prevista contratualmente, sustentando que deveria ter sido aplicada a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
ao reconhecimento da legalidade da contratação do seguro prestamista, afirmando configurar venda casada;
(iii)
a não aplicação do artigo 1.426 do Código Civil para afastar juros remuneratórios e moratórios sobre parcelas vincendas; e
(iv)
à capitalização dos juros moratórios, questão esta em que a sentença reconheceu a ilegalidade, mas não afastou a mora.

Assim, conquanto as razões recursais guardem similitude com as teses defensivas anteriormente deduzidas, é possível identificar com clareza o objeto da insurgência, qual seja, a pretensão de reforma da sentença quanto aos pontos específicos mencionados, com pedido expresso de revogação da liminar e devolução do veículo ou indenização correspondente.

Em verdade, o recurso de apelação não demanda o mesmo rigor técnico de fundamentação exigido para recursos excepcionais, bastando a indicação do erro de julgamento e o pedido de nova decisão, sendo certo que a reiteração de argumentos anteriormente expendidos na contestação não implica, por si só, a inadmissibilidade do recurso.

A propósito, segundo a linha de entendimento consagrada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que das razões do apelo fique evidenciado o interesse na reforma da sentença e a efetiva impugnação aos seus fundamentos. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação direta com a fundamentação do
decisum
, impugnando-a especificamente, de modo que
considero plenamente atendido o requisito da dialeticidade
previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Na origem, extrai-se que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
ajuizou a presente demanda, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, contra
ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO
, objetivando a busca e apreensão do veículo marca Land Rover, modelo Freelander 2, ano fabricação 2013, ano modelo 2013, chassi SALFA2BG9DH351227, Renavam 00558052240, placa FIS-4I48, cor branca, dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário no C22621033-9.

Alegou a Autora que emitiu em favor do Requerido, em 09 de junho de 2022, a mencionada Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 60.501,00, para pagamento em 48 parcelas mensais, com primeira parcela vencendo em 01 de julho de 2022 e última em 01 de junho de 2026. Aduziu que o requerido deixou de adimplir as parcelas mensais a partir da parcela 26/48, vencida em 01 de agosto de 2024, tendo sido devidamente notificado extrajudicialmente para regularização através de carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato, a qual retornou com a informação de "
não existe o número
", caracterizando a mora nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Informou que o saldo devedor atualizado alcançava o montante de R$ 39.695,18. A liminar foi deferida e o bem apreendido em 12 de junho de 2025.

Citado, o Requerido
ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO
apresentou contestação, suscitando, preliminarmente,
(i)
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais;
(ii)
caráter dúplice da contestação em ação de busca e apreensão, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível discutir como matéria de defesa a ilegalidade de cláusulas contratuais. No mérito, sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade da taxa de juros moratórios de 35,912799% ao ano prevista contratualmente, venda casada do seguro prestamista, capitalização irregular de juros moratórios sem amparo legal, e ilegalidade da incidência de juros remuneratórios e encargos moratórios sobre as parcelas vincendas após o vencimento antecipado, invocando o artigo 1.426 do Código Civil.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do veículo em favor da cooperativa credora, nos seguintes termos:

“
Vistos
,

Trata-se de
ação de busca e apreensão
proposta em 07 de março de 2025 por
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
em face de
Elesbão Vitor da Silva Neto
, visando a apreensão do bem que lhe alienou fiduciariamente em garantia, cujas prestações se encontravam em atraso.

No id 186884069 a liminar foi deferida.

No id 188357356 foi juntada decisão do TJMT que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte requerida.

No id 189111448 foi determinada a intimação da parte requerida para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentado pelo credor na inicial, sem as despesas processuais e honorários advocatícios, conforme determinação do TJMT.

No id 189484697 a parte requerida apresentou exceção de pré-executividade.

No id 192494625 a parte autora apresentou impugnação à exceção de pré-executividade.

No id 193707012 foi juntado o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte requerida, confirmando a tutela antecipada recursal, para afastar a inclusão das despesas processuais e honorários advocatícios do montante devido para fins de purgação da mora.

No id 195489830 foi rejeitada a exceção de pré-executividade.

No id 197545180 a liminar foi cumprida.

No id 197545177 a parte requerida foi citada.

No id 198423619 a parte requerida apresentou contestação sustentando a abusividade da taxa de juros de mora, a existência de venda casada na contratação de seguro.

Sustentou, ainda, que a ilegalidade da cobrança de juros de moratórios na forma capitalizada, bem como a ausência de desconto dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas.

No id 202446237 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

Intimadas para especificarem as provas, as partes permaneceram inertes, conforme certidão de id 205613519.

É o breve relatório.

D E C I D O
.

Inicialmente,
concedo a parte requerida os benefícios da justiça gratuita
, nos moldes ditados pela Lei n.o 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, tendo em vista que de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Feita a consideração acima e analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Isso porque, as questões controvertidas nos autos se fundamentam, todas, na correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos encargos acessórios cabíveis em operações financeiras, sendo certo que a análise de tais questões depende apenas do conhecimento do ordenamento jurídico que as define e, também, do estudo minucioso das cláusulas pactuadas.

Justificada a possibilidade de julgamento antecipado e não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

Analisando os autos, verifico que a parte autora ajuizou a presente demanda visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia, com fundamento no Decreto-lei 911/69, haja vista que a parte requerida não cumpriu com as obrigações avençadas no contrato celebrado entre as partes.

Nessa esteira, verifico que os documentos apresentados com inicial são suficientes para comprovar os requisitos necessários para a busca e apreensão, eis que comprovam a existência de relação contratual com a parte requerida, por meio do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, acostado no id 186199567, bem como a mora no id 186199570. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

(...)

Nessa esteira, a parte requerida deveria ter purgado a mora no prazo de até cinco dias após executada a liminar, conforme dispõe o artigo 3.o, § 1.o, Dec.-Lei n.o 911/69.

Acerca da purga da mora, cumpre-me registrar que somente é possível o seu reconhecimento com o pagamento da integralidade do débito, inexistindo a possibilidade pelo pagamento tão somente das parcelas vencidas. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

(...)

Diante disso, a purgação da mora deveria ter sido feita no prazo de cinco dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, consistente no depósito judicial/pagamento do valor integral da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, o que não ocorreu no caso dos autos.

No que tange a pretensão de discussão dos encargos do contrato de financiamento objeto da persente busca e apreensão, a fim de serem afastadas as ilegalidades apontadas pela parte requerida, entendo que é plenamente possível, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, passo a analisar as ilegalidades apontadas pela parte requerida.

Sustentou a parte requerida a abusividade da taxa de juros de mora, a existência de venda casada na contratação de seguro, bem como a ilegalidade da cobrança de juros de moratórios na forma capitalizada e a ausência de desconto dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas.

Em relação aos encargos moratórios, restou pactuado o seguinte (id 186199567):

(...)

Com efeito, verifico que embora haja previsão contratual nos encargos moratórios de cobrança de juros anuais efetivos de 35,912799%, capitalizados e multa moratória de 2%, verifico que a parte autora não aplicou referida taxa de juros na memória de cálculo de id 186199568 apresentada com a inicial, eis que aplicou juros moratórios de 1% ao mês capitalizados de forma simples e multa de inadimplência de 2%.

Nessa esteira, a análise se limitará à análise dos encargos moratórios aplicados pela parte autora na memória de cálculo de 186199568.

Em relação à taxa de juros moratórios, a Súmula 379 do STJ, prevê que:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”
.

Por outro lado, no que tange à multa moratória, considerando que a relação mantida pelas partes é de consumo, nos termos da Súmula 285 do STJ: “
Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista.”
a multa moratória deve ser no percentual previsto no § 1o, do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

(...)

Diante disso, não há ilegalidade a ser reconhecida quanto à cobrança de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%.

Contudo, entendo que deve ser afastada a capitalização dos juros moratórios por ausência de previsão legal específica. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgado ora colacionado:

(...)

Alegou a parte requerida a existência de venda casada na contratação de seguro.

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

No caso dos autos, verifico que a parte autora apresentou a proposta de adesão ao seguro prestamista no id 186199567.

Por outro lado, competia à parte requerida demonstrar através de prova idônea de que a contratação do seguro foi uma imposição à aquisição do produto pretendido, ônus do qual não desincumbiu, eis que as alegações ficaram no campo da argumentação.

Ademais, importante registrar que a contratação do seguro foi celebrado em instrumento apartado, constando expressamente no item 2 do tópico “Declaro ter ciência que:", que a contratação do seguro era opcional.

Diante disso, entendo que não restou caracterizada a venda casada e, consequentemente ilegalidade na cobrança do valor do prêmio do seguro. Nesse sentido, os julgados ora colacionados:

(...)

Por fim, sustentou a parte requerida a ausência de desconto dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas.

Nessa esteira, importante consignar que na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a questão do vencimento antecipado assume peculiaridades próprias, previstas no Decreto-Lei no 911/69, na medida em que é inaplicável o disposto no art. 1.426, do Código Civil.

Isso porque, o caso em apreço, não se trata de liquidação antecipada de débito, mas sim de vencimento antecipado do contrato em virtude de inadimplemento, que como acima mencionado, regida por legislação especial, na qual prevê que a purgação da mora ocorre somente quando o devedor realiza o pagamento integral do débito, o que inclui as parcelas vencidas, vincendas e encargos exigidos pelo credor fiduciário na inicial. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça na recente decisão monocrática do REsp no 2146286/SC (04/09/2024), baseada no julgado ora colacionado:

(...)

Assim, embora tenha sido afastada a capitalização dos juros moratórios, este fato não afasta o reconhecimento do direito da instituição financeira à consolidação da propriedade do bem, tendo em vista que não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora, por não ter sido reconhecida a abusividade de encargo durante o período da normalidade.

Todavia, na fase de apuração do saldo contratual, deverá a instituição financeira afastar a cobrança de juros moratórios capitalizados.

Ante o exposto
, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
julgo procedente o pedido
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

A título de sucumbência,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/50, eis que foram concedidos os benefícios da justiça gratuita a parte requerida.”
(
vide
ID. 327775907).

Pois bem
.

I) DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS

O Apelante sustenta que a cláusula contratual de encargos moratórios que prevê a incidência de juros anuais efetivos de 35,912799% a partir do vencimento ordinário ou extraordinário seria abusiva, devendo ser aplicada a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o limite de 1% ao mês (12% ao ano) para juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica.

A sentença recorrida, analisando a memória de cálculo apresentada pela credora (ID. 327775850), consignou que, embora houvesse previsão contratual de juros moratórios de 35,912799% ao ano capitalizados, a instituição financeira efetivamente aplicou na planilha de cálculo juros moratórios de 1% ao mês capitalizados de forma simples e multa de inadimplência de 2%, não havendo, portanto, quanto a esses encargos efetivamente cobrados, ilegalidade a ser reconhecida.

Isso porque, a questão dos juros moratórios em contratos bancários encontra disciplina específica na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.”

No caso vertente, conquanto a cláusula contratual preveja taxa de juros moratórios de 35,912799% ao ano, verifica-se da memória de cálculo efetivamente apresentada pela credora ao ID. 327775850 que foram aplicados juros moratórios de 1% ao mês, calculados de forma simples, estando, portanto, em perfeita consonância com o limite estabelecido pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à multa moratória, considerando que a relação mantida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”), a multa moratória deve observar o percentual previsto no parágrafo 1o do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: “
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação
”.

Verifica-se que a credora aplicou precisamente o percentual de 2% a título de multa moratória, estando, assim, em perfeita harmonia com o diploma consumerista.

Destarte,
não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto à taxa de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% efetivamente aplicados pela instituição financeira credora
, ainda que a cláusula contratual previsse percentual superior, porquanto
prevalece, na prática, o efetivamente cobrado
, que se encontra dentro dos limites legais.

Nessa linha intelectiva, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS REDUZIDOS. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). 3. A mora do devedor encontra-se regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme disposto no art . 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula 72 do STJ, bem como no Tema Repetitivo 1132 do STJ. 4. As taxas de juros remuneratórios pactuadas (1,72% a.m.) encontram-se abaixo da taxa média de mercado para a operação de crédito, conforme dados do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade nesse ponto. 5. A capitalização de juros mensal está expressamente prevista no contrato, sendo válida nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. 6. Não há cláusula contratual prevendo comissão de permanência. Os encargos incidentes na inadimplência, como juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória, estão em conformidade com a legislação, salvo a taxa de juros moratórios pactuada, que excede o limite de 1% ao mês previsto no art. 52, § 1o, do CDC, impondo-se sua redução. 7. As tarifas cobradas, como despesas de registro de contrato e cadastro, são legais, tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços, em conformidade com o Tema 958 do STJ. 8. Não restou configurada a prática de venda casada em relação ao seguro contratado, considerando a anuência expressa da parte ré, nos termos do Tema 972 do STJ. 9. A consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário é devida, uma vez afastadas as alegações de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, conforme fixado no Tema 28 do STJ. (...). Tese de julgamento: 1. A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 2. As taxas de juros remuneratórios pactuadas abaixo da taxa média de mercado não configuram abusividade. 3. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada. 4. É válida a cobrança de tarifas, como registro de contrato e cadastro, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços. 5. É abusiva a taxa de juros moratórios superior a 1% ao mês, devendo ser reduzida para esse patamar nos termos do CDC. 6. Não há descaracterização da mora se os encargos cobrados no período de normalidade contratual não forem considerados abusivos.”
(TJ/MT. RAC 1024501-89.2023.8.11.0041, Relatora Dra. Tatiane Colombo (Juíza Convocada), Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/02/2025, DJe: 15/02/2025; destaquei).

Portanto,
não assiste razão ao Apelante quanto à alegada abusividade dos juros moratórios,
porquanto a credora aplicou efetivamente o percentual de 1% ao mês previsto na Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, estando a cobrança em perfeita consonância com o ordenamento jurídico.

II) DA ALEGADA CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS MORATÓRIOS

O Apelante sustenta que houve capitalização ilegal dos juros moratórios, por ausência de previsão legal específica.

A sentença recorrida reconheceu expressamente a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, consignando que “
deve ser afastada a capitalização dos juros moratórios por ausência de previsão legal específica
”, citando inclusive jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido.

A capitalização de juros moratórios não encontra amparo na legislação vigente, sendo certo que a Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, refere-se exclusivamente aos juros remuneratórios, não alcançando os juros de mora.

Os juros moratórios, diferentemente dos remuneratórios, constituem penalidade pelo inadimplemento e estão limitados a 1% ao mês, devendo ser calculados de forma simples, sem capitalização, por ausência de imperativo legal que permita o emprego dessa metodologia.

Desta feita,
merece integral confirmação o reconhecimento, pela sentença recorrida, da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios
.

Todavia, impõe-se aqui uma distinção jurídica fundamental que afasta qualquer pretensão de descaracterização da mora ou revogação da liminar de busca e apreensão: a ilegalidade reconhecida refere-se exclusivamente a encargo do período moratório, não alcançando os encargos contratuais do período de normalidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores, tem estabelecido que o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais cobrados durante o período de normalidade contratual tem o condão de afastar a caracterização da mora do devedor, porquanto, sendo abusivos os encargos exigidos quando o contrato estava sendo regularmente cumprido, não se pode imputar culpa ao devedor pelo inadimplemento.

Nesse sentido, elucidativo o seguinte julgado desta Corte:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA ILEGAL DE ENCARGO CONTRATUAL ABUSIVO NO PERÍODO DE NORMALIDADE – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – DESCABIMENTO – EFEITO PRÁTICO DO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO BANCO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL DE TODOS OS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança ilegal de encargo contratual abusivo no período de normalidade nos contratos bancários enseja o afastamento dos efeitos da mora, e não a proibição da cobrança de encargos previstos para o período moratório. 2. A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e não ao efeito prático da sentença condenatória, de modo que o fato de a instituição financeira ser condenada à repetição de determinada quantia não faz com que ela, automaticamente, tenha sucumbido na integralidade do pedido.”
(TJ/MT. AgInt 0004277-18.2019.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 02/04/2019, DJe: 10/04/2019).

Contudo, e aqui reside a distinção essencial aplicável ao caso concreto,
a ilegalidade ora reconhecida não se refere a encargos do período de normalidade contratual, mas sim a
encargos moratórios
, isto é, penalidades aplicáveis exclusivamente após o inadimplemento.

A capitalização dos juros moratórios constitui forma de cálculo de penalidade aplicável ao período posterior ao inadimplemento, não guardando qualquer relação com os encargos remuneratórios pactuados para o período em que o contrato estava sendo regularmente cumprido.

No caso vertente, a sentença recorrida analisou detidamente os encargos do período de normalidade, notadamente os juros remuneratórios de 1,59% ao mês, e não identificou qualquer abusividade nesses encargos, que se encontravam dentro da taxa média de mercado para a época da contratação e foram expressamente pactuados pelas partes.

De tal modo, inexistindo abusividade nos encargos contratuais aplicados durante o período de normalidade, e sendo a ilegalidade reconhecida restrita à forma de cálculo de penalidade moratória (capitalização dos juros de mora),
não há como se falar em afastamento da caracterização da mora do devedor
.

O devedor deixou de adimplir as parcelas contratadas desde agosto de 2024, estando devidamente constituído em mora através de notificação extrajudicial válida (
Tema 1.132/STJ)
, e os encargos contratuais exigidos durante o período em que o contrato estava sendo regularmente cumprido não apresentavam qualquer abusividade.

A ilegalidade da capitalização dos juros moratórios não tem o condão de descaracterizar a mora já constituída, mas apenas de afastar a cobrança do encargo ilegal quando da apuração do saldo remanescente após a consolidação da propriedade e eventual alienação do bem, conforme expressamente ressalvado pela sentença recorrida.

Entretanto,
tal circunstância, por si só, não conduz ao acolhimento da pretensão recursal de revogação da liminar e devolução do veículo
, porquanto a sentença, com acerto, consignou que “
embora tenha sido afastada a capitalização dos juros moratórios, este fato não afasta o reconhecimento do direito da instituição financeira à consolidação da propriedade do bem, tendo em vista que não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora, por não ter sido reconhecida a abusividade de encargo durante o período da normalidade
”.

De fato, a ilegalidade restrita à capitalização dos juros moratórios não descaracteriza a mora do devedor, que deixou de adimplir as parcelas contratadas desde agosto de 2024, nem afasta o direito da credora à consolidação da propriedade do bem, porquanto
não se verificou abusividade nos encargos aplicados durante o período de normalidade contratual, tampouco houve purgação da mora no prazo legal
.

Além do mais, a sentença expressamente ressalvou que “
na fase de apuração do saldo contratual, deverá a instituição financeira afastar a cobrança de juros moratórios capitalizados
”, o que assegura ao devedor o afastamento do encargo ilegal quando da eventual execução do saldo remanescente após a alienação do bem, caso não haja a sua purgação.

Inclusive, esse entendimento encontra guarida na jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO Á ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o tema 1132 do STJ: ‘Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.’ Nos termos da Súmula 539, do STJ ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’. No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. (...). A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.”
(TJ/MT. RAC 1000018-44.2022.8.11.0036, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/03/2024, DJe: 26/03/2024; destaquei).

Portanto,
não assiste razão ao Apelante no ponto, mantendo-se a sentença recorrida
.

III) DA ALEGADA VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA

O Apelante sustenta que houve venda casada na contratação do seguro prestamista no valor de R$ 2.189,15, alegando que a adesão ao seguro foi condicionada à concessão do crédito, configurando prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida, após minucioso exame da matéria, concluiu pela inexistência de venda casada, consignando que a contratação do seguro foi celebrada em instrumento apartado (proposta de adesão ao seguro prestamista), constando expressamente no item 2 do tópico "
Declaro ter ciência que
" que "
a contratação do seguro é opcional
", competindo ao Apelante demonstrar, através de prova idônea, que a contratação do seguro constituiu imposição à aquisição do produto pretendido, ônus do qual não se desincumbiu, permanecendo as alegações no campo da mera argumentação.

Em verdade, a questão relativa à contratação de seguro prestamista em operações de crédito foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 972/STJ), ocasião em que se consolidou o entendimento de que “
os contratos bancários não podem impor ao consumidor a contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada
”.

Todavia, tal orientação jurisprudencial não conduz à conclusão de que toda e qualquer contratação de seguro prestamista configure, automaticamente, venda casada, sendo imprescindível a demonstração efetiva de que houve imposição, coação ou condicionamento da liberação do crédito à adesão ao seguro.

No caso vertente, verifica-se que a contratação do seguro prestamista foi instrumentalizada em documento autônomo e apartado da cédula de crédito bancário, constando expressamente da proposta de adesão, em seu item 2, que "
a contratação do seguro é opcional
", sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo.

A alegação do Apelante de que os 02 contratos foram assinados com a mesma assinatura digital, utilizando-se uma única assinatura para ambos, não constitui, por si só, indício de venda casada, porquanto a utilização de plataforma eletrônica de assinatura digital para múltiplos documentos em uma mesma operação constitui prática comum e não implica, necessariamente, imposição ou condicionamento.

Incumbia ao Apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva imposição ou condicionamento da liberação do crédito à contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de lastro probatório.

A propósito, esta Corte de Justiça tem aplicado reiteradamente o entendimento consolidado no Tema n. 972 do Superior Tribunal de Justiça, exigindo efetiva demonstração da imposição para caracterização de venda casada, conforme se verifica no seguinte julgado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...). Razões de decidir 4. O acórdão recorrido está alinhado com a tese fixada no Tema 972/STJ, segundo a qual ‘os contratos bancários não podem impor ao consumidor a contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada’. (...). Tese de julgamento: ‘A cobrança de seguro prestamista em contrato bancário não configura venda casada quando demonstrada a livre escolha do consumidor na contratação do serviço, nos termos do Tema 972/STJ.’ (...)”.
(TJ/MT. AgInt 1040213-85.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Órgão Especial. Julgamento: 19/11/2025, DJe: 19/11/2025; destaquei).

Destarte, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a imposição ou o condicionamento da liberação do crédito à contratação do seguro prestamista, e constando expressamente do instrumento contratual que a contratação era opcional,
não há como acolher a alegação de venda casada
.

Assim sendo, no particular, mantém-se a sentença recorrida
.

IV) DA ALEGADA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS

O Apelante sustenta que, tendo ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento, deveriam ter sido excluídos os juros remuneratórios e os encargos moratórios incidentes sobre as parcelas vincendas, invocando a aplicação do artigo 1.426 do Código Civil, que estabelece: “
Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido
”.

A sentença recorrida enfrentou especificamente a matéria, concluindo pela inaplicabilidade do artigo 1.426 do Código Civil à hipótese dos autos, nos seguintes termos:

“Por fim, sustentou a parte requerida a ausência de desconto dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas.

Nessa esteira, importante consignar que na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a questão do vencimento antecipado assume peculiaridades próprias, previstas no Decreto-Lei no 911/69, na medida em que é inaplicável o disposto no art. 1.426, do Código Civil.

Isso porque, o caso em apreço, não se trata de liquidação antecipada de débito, mas sim de vencimento antecipado do contrato em virtude de inadimplemento, que como acima mencionado, regida por legislação especial, na qual prevê que a purgação da mora ocorre somente quando o devedor realiza o pagamento integral do débito, o que inclui as parcelas vencidas, vincendas e encargos exigidos pelo credor fiduciário na inicial.”

É imperioso destacar que existe significativa distinção entre a hipótese de liquidação antecipada voluntária do débito pelo devedor e a hipótese de vencimento antecipado da dívida em razão de inadimplemento.

Na
primeira situação
, quando o devedor, voluntariamente e no exercício de sua faculdade contratual, opta por liquidar antecipadamente o débito, aplica-se o artigo 1.426 do Código Civil, devendo haver o desconto proporcional dos juros remuneratórios referentes ao período vincendo, porquanto o credor não fará jus à remuneração pelo capital alheio relativamente ao tempo em que não houve efetiva disponibilização do numerário.

Todavia, quando o vencimento antecipado decorre de inadimplemento do devedor, ou seja, quando se trata de mora contratual com aplicação da cláusula de vencimento extraordinário, a situação jurídica é completamente diversa.

Nessa hipótese, o vencimento antecipado constitui sanção contratual pelo descumprimento da obrigação assumida, tornando exigível de imediato a integralidade da dívida, sobre a qual incidem os encargos moratórios previstos no contrato, incluindo juros de mora e multa.

A Corte Cidadã, em recente decisão monocrática proferida no Recurso Especial 2.146.286/SC, assentou o seguinte entendimento que se aplica perfeitamente ao caso concreto:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VENDA DO VEÍCULO. DESCONTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, consignou que, ao contrário do que alega o recorrente, não se trata de liquidação antecipada de débito, mas sim, de vencimento antecipado da dívida em virtude de inadimplemento. Para se entender no sentido que pretende o recorrente, de que houve a liquidação antecipada e não o vencimento antecipado da dívida, como afirmou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos e a análise de cláusulas contratuais, o que se revela defeso em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. O posicionamento da Corte estadual deu-se em consonância com o desta Corte, no sentido de que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004 a integralidade da dívida, na ação de busca e apreensão, deve ser entendida como sendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1.707.292/PR, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 25/09/2018, DJe 28/09/2018).

Esta Corte tem aplicado esse entendimento, estabelecendo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AVIADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – APELO DO DEVEDOR – CONFISSÃO DE INADIMPLEMENTO, COM A RESSALVA DE QUE A DÍVIDA EXISTENTE É INFERIOR ÀQUELA MENCIONADA PELO CREDOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – MORA CONFESSADAMENTE EXISTENTE, INDEPENDENTEMENTE DOS CONTORNOS DO VALOR DEVIDO – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “dívida pendente” a que alude o art. 3o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 compreende não apenas as prestações vencidas, como também as parcelas pendentes, além dos demais encargos contratuais, tal como declinados na petição inicial formulada pelo credor fiduciário.”
(TJ/MT. RAC 1007020-34.2017.8.11.0006, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/08/2020, DJe:
01/09/2020
).

A propósito, a legislação especial que rege as ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, consubstanciada no Decreto-Lei 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece em seu artigo 2o, parágrafo 2o, que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
”, e no artigo 3o, parágrafo 1o, que o devedor poderá, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar “
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
” (§ 2o).

A expressão "
integralidade da dívida
" foi objeto de interpretação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.418.593/MS, ocasião em que se fixou o entendimento de que:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’. 2. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 1.418.593/MS, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção. Julgamento: 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Importante consignar que a sistemática do Decreto-Lei 911/69, em seus parágrafos 3o e 4o do artigo 3o, assegura ao devedor fiduciante o direito de discutir eventual excesso na cobrança, mesmo após ter efetuado a purgação da mora:

“§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.”

Destarte, na sistemática da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária,
a purgação da mora somente se opera com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as
parcelas vencidas
e
vincendas
, acrescidas dos
encargos moratórios
previstos no contrato
, não havendo que se falar em aplicação do artigo 1.426 do Código Civil, porquanto a situação não se enquadra na hipótese de liquidação antecipada, mas sim de vencimento extraordinário em razão de inadimplemento.

Admitir-se a tese do Apelante implicaria subverter completamente a lógica do instituto da alienação fiduciária e da ação de busca e apreensão, na medida em que o devedor inadimplente seria beneficiado com o desconto de juros remuneratórios sobre parcelas vincendas, como se tivesse havido liquidação voluntária antecipada, quando na verdade o que ocorreu foi o descumprimento contratual que ensejou o vencimento extraordinário.

Portanto, correta a sentença recorrida ao afastar a aplicação do artigo 1.426 do Código Civil ao caso concreto, reconhecendo a legitimidade da incidência dos encargos contratuais sobre a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vincendas, devendo a sentença ser mantida igualmente nesse particular.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
REJEITO
as preliminares arguidas para, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto por
ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025